Tribunal: TJSP
Processo: 0006594-66.2013.8.26.0360
Classe: Embargos de Declaração Cível / Unidade de Conservação da Natureza
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DEVIDAMENTE CORRIGIDA. MATÉRIA DE FUNDO ADEQUADAMENTE ENFRENTADA PELA TURMA JULGADORA, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DA EG. CORTE SUPERIOR. VIA INADEQUADA PARA ATENDIMENTO DE MERA INSATISFAÇÃO OU PARA PREQUESTIONAR A MATÉRIA, QUANDO AUSENTES OS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO ESTATUTO PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DEVIDAMENTE CORRIGIDA. MATÉRIA DE FUNDO ADEQUADAMENTE ENFRENTADA PELA TURMA JULGADORA, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DA EG. CORTE SUPERIOR. VIA INADEQUADA PARA ATENDIMENTO DE MERA INSATISFAÇÃO OU PARA PREQUESTIONAR A MATÉRIA, QUANDO AUSENTES OS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO ESTATUTO PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE APENAS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0006594-66.2013.8.26.0360/50001, da Comarca de Mococa, em que são embargantes
MARIANA TALIBERTI CUNALI (E OUTROS(AS)), LUIZA TALIBERTI CUNALI
e HUMBERTO CUNALI NETO, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE APENAS PARA SANAR O ERRO
MATERIAL, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006594-66.2013.8.26.0360/50001 -Voto no 40435
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO N° 40435
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0006594-66.2013.8.26.0360/50001
EMBARGANTES(S): MARIANA TALIBERTI CUNALI E OUTROS
EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL
RECONHECIDO.
INFORMAÇÃO
EQUIVOCADA
DEVIDAMENTE CORRIGIDA. MATÉRIA DE FUNDO
ADEQUADAMENTE
ENFRENTADA
PELA
TURMA
JULGADORA, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DA EG.
CORTE
SUPERIOR.
VIA
INADEQUADA
PARA
ATENDIMENTO DE MERA INSATISFAÇÃO OU PARA
PREQUESTIONAR A MATÉRIA, QUANDO AUSENTES
OS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO ESTATUTO
PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE
APENAS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.
MARIANA TALIBERTI CUNALI E OUTROS
opõe embargos de declaração contra o v. Acórdão (fls. 588/594),
alegando a existência de erro material; pretendem, ainda,
prequestionar a matéria.
É o relatório.
O artigo 1022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei n° 13.105/2015) prevê o cabimento de embargos de
declaração contra decisão que contiver: omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006594-66.2013.8.26.0360/50001 -Voto no 40435
3
Estabelecida
tal
premissa,
a
pretensão
aclaratória merece acolhimento parcial.
Realmente, constou informação equivocada
no julgado, qual seja, a de que a pretensão ministerial abrangia as
áreas de reserva legal do imóvel, quando, em verdade, o objeto da
ação se restringe às áreas de preservação permanente.
Trata-se de evidente erro material, sanável a
qualquer tempo e cuja correção ora se determina.
A condenação dos embargantes, portanto,
fica circunscrita aos limites do pedido inicial.
Quanto
ao
mais,
a
Turma
Julgadora
apresentou de forma clara e precisa os motivos pelos quais
reconheceu a irretroatividade da Lei n° 12.651/2012.
Conforme
consignado
no
v.
acórdão
embargado:
“Em cumprimento à determinação proveniente
do Eg. STJ de inaplicabilidade da Lei n° 12.651/2012 ao
caso concreto, passo a analisar a questão à luz do
ordenamento jurídico anterior àquele diploma.
Considerando
a
irretroatividade
do
Novo
Código Florestal aos ilícitos ambientais já consolidados
anteriormente à sua vigência, a recuperação da área
deve ser feita nos termos da Lei n° 4.771/65.
Ficam afastadas, pois, as benesses previstas
nos artigos 15, 61-A, 67 e 68 da Lei n° 12.651/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006594-66.2013.8.26.0360/50001 -Voto no 40435
4
O mesmo se diga em relação ao critério de
mensuração das áreas de preservação permanente de
curso d'água, que deve ser aquele previsto no diploma
anterior (Lei no 4.771/65).
Vale ressaltar que o cômputo das áreas de
preservação permanente nas de reserva legal ainda se
mostra possível, desde que cumpridos os pressupostos
previstos no artigo 16, §6o, da Lei n° 4.771/65.
Por tais razões, reforma-se em parte a r.
sentença apenas para autorizar o computo das áreas
de preservação permanente nas de reserva legal,
desde que observados os parâmetros previstos no
artigo 16, § §6o, da Lei n° 4.771/65 (questão a ser
aferida na fase de cumprimento de sentença)” (fls.
593/594)
Além disso, o pretendido prequestionamento,
com vistas a posterior interposição de recursos extraordinário ou
especial, não afasta a necessidade de que exista ponto a ser
aclarado no julgado, o que aqui não se aplica.
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no artigo
1025 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual: “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006594-66.2013.8.26.0360/50001 -Voto no 40435
5
obscuridade”.
Ante o exposto, para os fins explicitados,
acolhem-se em parte os embargos de declaração.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator